Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA. VALOR ATUAL DA CAUSA. PROVIMENTO N. 13/2012 E PROVIMENTO N.47/2020 DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, nos autos da execução fiscal, indeferiu eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo.
2. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal, cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$7.454,85; sem baixa na Distribuição.
3. No caso, é indevido o arquivamento determinado pela decisão agravada, pois o valor atualizado do débito é de R$ R$8.375,56; montante superior ao limite estabelecido art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020.
4.Agravo conhecido e provido.